Tribunal: TJDFT
Processo: 0707975-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0707975-89.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CLEVERSON DOS REIS RIBEIRO DA SILVA, DIVINO ETERNO DE LIMA, IRACEMA CAMELO DA SILVA, SIMONE ROSA DA CRUZ, ANTONIO IVAN OLIVEIRA DE MORAIS, FAGNER MOREIRA DE SOUZA RÉU ESPÓLIO DE: PALMIRA FERNANDES DA SILVA OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Cleverson dos Reis Ribeiro da Silva e Outros contra a r. decisão proferida pelo Juiz da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Processo n. 0021413-37.1999.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de suspensão do leilão dos imóveis penhorados, nos seguintes termos (Id. 227228266): “Inicialmente, deverá a secretaria cadastrar os peticionantes de ID 226371289 como terceiros interessados no feito, bem como os advogados subscritores da petição. Em relação à sobredita petição, nada tenho a prover quanto aos pedidos de suspensão do leilão do imóvel, visto que não há elementos que conduzam a obstar a alienação dos bens, considerando as penhoras efetivadas por este Juízo (IDs 197290513, 197290514, 197290518, 197290519, 197290530, 197290530, 197290531,197290534, 197290535, 197290536, 197290537, 197290538, 197290539) ocorreram em data anterior ao ajuizamento das ações indicadas. Assim, aguarde-se o cumprimento da diligência no Juízo deprecado (ID 223097888). Intimem-se”. Narram os Agravantes que possuem posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre os imóveis objeto do leilão e, em razão disso, ajuizaram ação de usucapião. Salientam que a usucapião é modalidade de aquisição originária da propriedade, cuja natureza declaratória retroage à data em que se consolidaram os requisitos legais. Asseveram que o leilão resultaria na perda das suas residências, o que viola os direitos à moradia e à dignidade da pessoa humana. Requerem a concessão de tutela antecipada recursal para determinar a imediata suspensão do leilão, até o julgamento das ações de usucapião. No mérito, pugnam pela confirmação da tutela recursal antecipada. Postulam, ainda, justiça gratuita. É o breve relatório. Decido. Defiro os benefícios da justiça gratuita aos Agravantes. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, o Relator não conhecerá do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos autos, verifica-se que os Agravantes pretendem com o presente recurso suspender o leilão judicial designado para o dia 25.2.2025. Sucede que, tendo sido realizado o leilão judicial, não podem mais os Agravantes obterem o resultado favorável pretendido quando da interposição do presente recurso, razão pela qual resta inequívoca a perda do interesse recursal. O interesse de agir, como condição da ação, reside na necessidade de se buscar, em tese, o direito subjetivo. Consiste, pois, na imprescindibilidade da tutela jurisdicional para resguardar o direito lesado ou ameaçado de lesão, porquanto somente "o dano ou o perigo de dano jurídico, representado pela efetiva existência de uma lide, é que autoriza o exercício do direito da ação." 1 Segundo Rodolfo de Camargo Mancuso, o interesse processual foi qualificado pela doutrina pelo trinômio "necessidade-utilidade-adequação", a saber, necessidade do recurso ao Judiciário para obter certo bem da vida, seja porque não se logrou obtê-lo pelas vias sucessórias, seja porque o próprio Direito Positivo exige a intervenção jurisdicional; adequação do provimento pretendido, isto é, sua idoneidade técnico-jurídica para atender à expectativa do autor; utilidade da via processual eleita: a medida pleiteada será útil, na ordem prática, ao autor. Na espécie em exame, em sendo o objeto do presente Agravo de Instrumento exclusivamente a suspensão do leilão judicial, conforme petição dirigida ao juiz de origem e as razões recursais, não mais se verifica a utilidade do provimento jurisdicional pretendido. Ademais, os imóveis foram penhorados, inicialmente, pela 4a Vara Cível de Valparaíso – GO, de modo que os leilões foram designados pelo referido juízo. O juízo de origem, portanto, nem sequer tem competência para suspender os leilões judiciais, tendo em vista que a penhora foi realizada apenas para assegurar o direito de preferência. Assim, o pedido de suspensão dos leilões deve ser dirigido ao Juízo da 4a Vara Cível de Valparaíso. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932 do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora